Tribunal: STF
Processo: HC 228370
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E LATROCÍNIO. CONSUNÇÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA: PONTO NÃO APRECIADO PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 731.078/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 37 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §§ 1º e 3º, e 158, § 3º, do Código Penal (latrocínio e extorsão praticada mediante a restrição da liberdade da vítima) e 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator não conheceu da impetração, ao que se seguiu o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a absorção do crime de extorsão pelo crime de latrocínio. Afirma que todas as condutas ocorreram no mesmo contexto fático. Diz caracterizada a continuidade delitiva.



    6. Busca a aplicação do princípio da consunção entre o delito de latrocínio e o crime de extorsão. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 29/05/2017.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 29/05/2017, tendo sido formalizada a impetração apenas em 22/05/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pelos delitos de extorsão, latrocínio e corrupção de menores porque teria, em concurso de agentes, constrangido a vítima, mediante restrição de sua liberdade, a entregar sua senha bancária com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica. Ato contínuo, teria subtraído, mediante grave ameaça empregada com simulacro de arma de fogo, o veículo de propriedade da vítima e, para assegurar a impunidade do crime e a detenção dos bens, empregou violência, causando-lhe a morte.



    11. Quanto à pretensão de reconhecimento da consunção, considerados os crimes de extorsão e latrocínio, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, considerou que as condutas imputadas ao paciente revelaram o concurso dos crimes, pois praticadas em momentos distintos. Ressaltou que “no primeiro momento o réu constrangeu a vítima, mediante violência e grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, já no segundo momento ele subtraiu coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça e violência, do que resultou a morte da vítima” (e-doc. 6, p. 49).



    12. No STJ, o Ministro Relator, reportando-se às decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, assentou somente ser possível a aplicação do princípio da consunção quando ficar evidente relação de subordinação ou dependência entre as condutas criminosas, o que não se revela na espécie. Eis os fundamentos lançados:



    “Não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.



    A sentença, na condenação do paciente, dispôs o seguinte (fls. 21-22):



    Já o pedido formulado na denúncia de incidência do art. 158, §3°, primeira e última partes, do Código Penal, não há como ser acolhido, pois não há prova de que o acusado tenha sido morto quando da execução dos atos de extorsão. Pelo contrário, as provas dos autos evidenciam que os acusados mataram a vítima após já consumado o delito de extorsão e para fins de assegurar a impunidade do delito de roubo, configurando-se portanto, o delito do art. 157, §§ I° e 3° (parte final), do Código Penal e não o delito do art. 158, §3° (primeira e últimas partes), do Código Penal. Ademais, como houve uma única vítima e uma única morte, efetivamente não há como acolher o pedido da acusação de incidência do art. 157, §§ 1° e 3° (parte final), e do art. 158, § 3° (primeira e última partes), ambos do Código Penal, em concurso material, sob pena de bis in idem.



    No mais, por se tratarem de delitos de espécie distinta (latrocínio e extorsão), bem como por terem sido praticados mediante mais de uma ação, incide entre estes o concurso material.



    Ficam afastadas, portanto, tanto a tese da acusação, de condenação pelos delitos do ‘art. 157, §§ 1° e 2°, incisos II e V, e §3° (parte final)’, e do ‘art. 158, §3° (primeira e última partes)’, ambos do Código Penal, em concurso material, como também a tese da defesa de condenação unicamente pelo delito do art. 157, §3° (parte final), I do Código Penal.



    Especificamente quanto à tese defensiva de conflito aparente de normas, ademais, cumpre ainda ressaltar que, como também houve a ação de extorquir e tendo em vista que esta conduta integra o núcleo de outro tipo penal, distinto do latrocínio, verifica-se que efetivamente não cabe a condenação exclusivamente quanto ao delito de latrocínio, mas também quanto ao crime de extorsão.



    Também não comporta acolhimento o pedido da Defesa de condenação unicamente pelo delito de roubo em desfavor do acusado ANANIAS, com suporte na ocorrência de desvio subjetivo de conduta. Isso porque pelas provas produzidas verifica-se que o acusado ANANIAS também desceu do carro após o corréu ANDRÉ ter afirmado que deveriam matar a vítima, tendo inclusive chegado a desferir chutes contra ela. Não bastasse o exposto, as provas dos autos também demonstram que o acusado ANANIAS sabia da intenção de ANDRÉ de matar a vítima, pois ANDRÉ já havia anunciado a sua intenção, mas ANANIAS nada fez para tentar impedir ANDRÉ de matá-la, tendo, pelo contrário, inclusive saído do carro e também agredido a vítima, ainda que de forma menos intensa que ANDRÉ. Aliás a adolescente V inclusive afirmou que ela e o acusado ANANIAS sequer manifestaram-se contrariamente ao acusado ANDRÉ no momento em que este manifestou a intenção de matar a vítima.



    O Tribunal de origem manteve o entendimento do Juízo singular nestes termos (fls. 75-80):



    De outro canto, a defesa do réu Ananias Coelho requereu o reconhecimento do conflito aparente de normas entre o crime de extorsão qualificada e o crime de latrocínio consumado.



    Pois bem.



    A definição ou conceituação do conflito aparente de normas é altamente polêmica, a começar por sua denominação, que alguns pensadores também tratam por concurso aparente de normas ou de leis.



    Evidentemente que não se trata de conflito efetivo de normas, sob pena de o Direito Penal deixar de constituir um sistema, ordenado e harmônico, onde suas normas apresentam entre si uma relação de dependência e hierarquia, permitindo a aplicação de uma só lei ao caso concreto, excluindo ou absorvendo as demais.



    No entanto, ao contrário do que faz com o concurso de crimes, a lei não regula as situações de concurso aparente de normas, devendo a solução ser encontrada através da interpretação, pressupondo, porém, a unidade de conduta ou de fato, pluralidade de normas coexistentes e relação hierárquica ou de dependência de normas.



    Com efeito, a defesa requereu, na verdade, a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de extorsão qualificada e latrocínio consumado. Mas aqui, não lhe assiste razão.



    (...)



    Não vejo como considerar a referida conduta, da extorsão qualificada, absorvida pelo crime de latrocínio consumado, que foi praticado em momento distinto ao do primeiro.



    O princípio da consunção - invocado na defesa do réu para justificar a absolvição do increpado - não tem cabimento na espécie, pois, para a sua aplicação, seria necessário que o crime de extorsão qualificada fosse simples meio para a consumação do delito fim, não merecendo reprovabilidade distinta.



    Note-se que, no crime de extorsão, para a obtenção da indevida vantagem econômica (no caso, saque de numerário depositado em conta bancária), é imprescindível a colaboração da vítima, a qual, no latrocínio, é dispensável.



    Assim, se os crimes de extorsão e latrocínio são cometidos sucessivamente, não há possibilidade de consideração de um crime único, não se aplicando o princípio da consunção ao presente caso, impondo-se a manutenção da condenação do réu nos termos em que proferida na Origem.



    Como se viu, depreende-se dos fatos narrados a inviabilidade da aplicação automática do princípio da consunção, em desconsideração das circunstâncias fáticas do caso concreto, uma vez que as condutas delituosas (crimes de extorsão e latrocínio) ocorreram em contextos fáticos distintos, absolutamente autônomos.



    (...)



    Com efeito, na situação em que o agente coage a vítima a fornecer senha de cartão bancário, com o fim de sacar dinheiro de sua conta bancária e, muito depois da sua consumação o mesmo agente mata a vítima para lograr êxito na empreitada criminosa, fica configurada a ocorrência de duas condutas autônomas e, por conseguinte, cada uma delas violou diferente bem jurídico.



    No primeiro momento o réu constrangeu a vítima, mediante violência e grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, já no segundo momento ele subtraiu coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça e violência, do que resultou a morte da vítima.



    Portanto, se os crimes de extorsão e de latrocínio são cometidos sucessivamente, não há possibilidade de consideração de um crime único.



    De mais a mais, entendo que o caso dos autos (extorsão e latrocínio consumado) é o mesmo de uma situação em que a vítima tem seus pertences subtraídos e, ato contínuo, o agente coage-a a fornecer senha de cartão bancário, com o fim de sacar dinheiro de sua conta bancária, aqui, sem dúvidas, ficando configurada a ocorrência de duas condutas, que caracterizam o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão.(...)



    (...)



    Assim, tendo em vista que não se está diante de uma unidade de fato, não há falar-se em aplicação do princípio da consunção.



    É assente o entendimento desta Corte de que só se aplica o princípio da consunção quando ficar evidente relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas – extorsão e latrocínio.



    Diferentemente do alegado pela defesa, não há ilegalidade a ser sanada, as instâncias antecedentes constataram, após a detida análise do conjunto probatório, a existência de crimes autônomos, mormente porque praticados em momentos distintos.



    Nesse sentido, é o entendimento preconizado por esta Corte acerca do tema:



    (...)



    Ademais, para adotar entendimento diverso da instância ordinária em relação à condenação, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.” (e-doc. 4, p. 4-6, grifos nossos).



    13. Assim, verifica-se que as condutas foram praticadas em contextos distintos e autônomos, embora sequenciais. Com efeito, em um primeiro momento, o paciente e os corréus constrangeram o ofendido, mediante grave ameaça, a informar a senha de cartão bancário, visando saque de numerário e, em seguida, subtraíram bens do ofendido utilizando-se de violência que resultou na sua morte. Sendo assim, não se vislumbra relação de crime-meio e crime-fim a possibilitar a observância do princípio da consunção. Nessa linha, destaco:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. CONSUNÇÃO – INADEQUAÇÃO. Sendo distintos os crimes, com desígnios autônomos, não constituindo um deles meio necessário ou fase normal de preparação e execução de outro, incabível é a absorção. CONTINUIDADE DELITIVA – INADEQUAÇÃO. Sendo distinto o modo de execução dos crimes, é inadequada a observância do artigo 71 do Código Penal.”



    (HC nº 138.773/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO VEDADO NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. 1. Apesar da eventual dificuldade, em casos práticos, da distinção entre roubo e extorsão, havendo condutas autônomas, inviável o reconhecimento de crime único. 2. Não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão ou vice-versa. 3. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 112.676/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/08/2012, p. 12/09/2012; grifos nossos).



    14. De outro lado, surge inviável, sem o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus, alcançar conclusão diversa da firmada pelo Tribunal de Justiça. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 192.508-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



    15. No tocante à continuidade delitiva, a questão não passou pelo crivo da instância antecedente. O STJ, no julgamento do habeas corpus lá formalizado, limitou-se a analisar as alegações referentes à absorção do delito de extorsão pelo de latrocínio. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator